Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710377-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO LUCIO MARIANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público por se tratar de matéria relacionada ao direito à saúde. Brasília, 15 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator